Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722303-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILPA ROCHA GONTIJO AGRAVADO: JOADSON LUSTOSA GAMA, ANDREIA KELLY MOREIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZILPA ROCHA GONTIJO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0001059-05.2010.8.07.0001), que tem como executados OADSON LUSTOSA GAMA e ANDREIA KELLY MOREIRA SOARES VANDA HAIDAMAK. A decisão agravada indeferiu os pedidos de liberação dos valores penhoras e de consulta SISBAJUD e INFOJUD (ID 127486773), conforme a seguir: “Primeiro, esclareço que para análise dos valores porventura bloqueados em todos os processos, se irrisórios ou não, este juízo leva sempre em consideração o valor total do débito, e não apenas o valor bloqueado, a não ser que sejam valores notadamente expressivos. Portanto, considerando o valor do débito apresentado pela parte exequente, é possível constatar que os valores anteriormente bloqueados, não são capazes sequer de fazer frente ao valor referente ao juro mensal de 1%, motivo pelo qual determino o desbloqueio dos valores objeto de constrição. Noutro giro, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não houve na espécie. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido pesquisa Sisbajud. Pela mesma razão, indefiro o requerimento de consulta Infojud. Transcorrido o prazo para recurso, retorne o processo ao Gabinete para desbloqueio dos valores objeto de constrição nos autos. Feito, promova a Secretaria da intimação da parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens penhoráveis de propriedade do executado, no prazo de 15 dias.” O agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, determinando-se juízo a quo se abstenha de liberar os valores penhorados aos executados/agravados, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede que seja deferida a liberação, em seu favor do valor de R$ 333,09 (trezentos e trinta e três reais e nove centavos) bloqueado conforme certidão de ID 12589073, bem como seja deferida a consulta via sistema INFOJUD. (ID 34998652). Argumenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados por meio das consultas pelo SISBAJUD (ID 125489079), no valor de R$ 333,09, sob o argumento de que seriam irrisórios diante ao valor da dívida. Contudo, tal entendimento merece ser revisto, porquanto há 10 anos a agravante persegue o recebimento de seu crédito, e ao finalmente conseguir localizar algum crédito tem seu acesso a ele negado, pela terceira vez, sob o argumento de que é ínfimo, irrisório. Ocorre que durante todo o curso do processo a agravante tem despendido de vultuosos valores com custas processuais e diligenciando à procura de bens passíveis de penhora das partes agravadas. Esclarece que se tivessem sido liberadas à agravante os valores anteriormente bloqueados e liberados (R$ 343,17 e R$ 169,30) e o valor atual, a soma resultaria em R$ 845,56. Afirma que, considerando o transcurso de mais de dois anos desde a última consulta ao sistema INFOJUD, a agravante pugnou pela sua reiteração. Entretanto, tal pedido foi indeferido sob o argumento de que tal pedido deveria ser instruído com “documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado”. Alega que o transcurso de razoável tempo entre a realização de determinada pesquisa de bens e a sua reiteração tem sido considerada, pela jurisprudência, situação suficiente e razoável para justificar a renovação da diligência. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 37035944). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença, em que o exequente pretende o pagamento de aproximadamente R$ 131.691,28, decorrentes de contrato de locação inadimplido. Em relação aos valores penhorados, apesar de pequena monta, não há qualquer óbice à liberação em favor da parte exequente, já que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos. Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, cumpre esclarecer que é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização do executado e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado para determinar que seja impedida a liberação dos valores penhorados aos executados. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar ao juízo a quo que se abstenha de liberar os valores penhorados aos executados/agravados, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator